Tribunal: TJSP
Processo: 1020725-89.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020725-89.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JANDIRA
RODRIGUES LOTTI, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso.
Vencidos o 3o Desembargador, que declara, e o 5o, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20682
Apelação n.o 1020725-89.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Jandira Rodrigues Lotti (Justiça gratuita)
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Humberto Rocha
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios.
Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do
indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição
financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do
STF. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
187/195, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito proposta por Jandira
Rodrigues Lotti contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 1.000,00, com a observação da gratuidade processual a ela concedida.
Inconformada, recorre a autora.
A autora sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios cobrados
estão demasiadamente superiores à média praticada e fora dos padrões mínimos de
razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se requereu a sua adequação. Diz que os
contratos preveem a cobrança de juros remuneratórios anuais muito superiores à taxa média
divulgada pelo banco central, para o mesmo período e mesma modalidade contratual. Pugna
pelo provimento do recurso nos termos requeridos na inicial (fls. 204/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e sem preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(fls. 216/226).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário, a r. sentença deve
ser reformada
Consta da petição inicial que a autora celebrou cinco contratos de
empréstimos com a ré, a saber: contrato no 021540005167, emitido em 04.09.2017, com taxa de
juros de 18,50% a.m. e 666,69% a.a.; contrato no 021540005938, emitido em 29.12.2017, com
taxa de juros de 18,50% a.m., 666,69% a.a.; contrato no 021540005942, emitido em
02.01.2018, com taxa de juros de 18,50% a.m. e 666,69% a.a.; contrato no 021540006551,
emitido em 03.05.2018, com taxa de juros de 18,50% a.m. e 666,69% a.a. e contrato no
021540006553, emitido em 03.05.2018, com taxa de juros de 18,50% a.m. e 666,69% a.a. Diz
que os juros estipulados são superiores à taxa média de mercado. Considera ser aplicável o
Código de Defesa do Consumidor para revisar a estipulação de obrigação desproporcional entre
as partes. Aponta que a previsão é abusiva e ilegal, permitindo a revisão. Requer o provimento
do recurso para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade da cláusula abusiva para se
adequar os juros aos patamares legais, condenando-se o réu a devolver os valores cobrados a
maior em dobro.
Observa-se que os juros cobrados pela ré encontram-se muito acima
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período de 04.09.2017; 29.12.2017; 02.01.2018; 03.05.2018 e
03.05.2018 (datas das assinaturas dos contratos fls. 67/71; 74/77; 78/82; 85/89 e 92/96,
respectivamente), razão pela qual merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(http://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta
rValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes às realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período
relativo aos contratos (setembro de 2017 fls. 67/71), era de 7,08 % ao mês e 127,31 % ao
ano; (dezembro de 2017 fls. 74/75), era de 6,52 % ao mês e 113,28 % ao ano; (janeiro de
2018 fls. 78/82), era de 6,89 % ao mês e 122,58 % ao ano; (maio de 2018 fls. 85/89), era
de 6,58% ao mês e 114,84 % ao ano e (maio de 2018 fls. 92/96), era de 6,58 % ao mês e
114,84 % ao ano.

Nos mesmos períodos mencionados acima para cada um dos seis
contratos, a ré cobrou, em cada um dos cinco contratos acima mencionados, juros
remuneratórios na taxa de 18,50 % ao mês e 666,69 % ao ano (fls. 67/71, 74/77, 78/82, 85/89 e
92/96 ).
A disparidade entre os índices de juros cobrados pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos no empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para as operações, 7,08% ao mês e
127,31 % ao ano para o contrato de fls.67/71; 6,52% ao mês e 113,28% ao ano para o contrato
de fls.74/77; 6,89 % ao mês e 122,58 % ao ano para o contrato de fls.78/82; 6,58 % ao mês e
114,84 % ao ano para o contrato de fls. 85/89 e 6,58 % ao mês e 114,84 % ao ano para o
contrato de fls. 92/96, vez que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso
concreto. Nesse sentido:
”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do requerente
Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite
Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples e não dobrada,
porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé por parte da instituição financeira quanto
aos descontos indevidos.
Portanto, plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159,
do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que o
réu agiu de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais
Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
limitar os juros remuneratórios à taxa média do mercado nos termos da fundamentação acima e
condenar a ré à restituição do indébito de forma simples, com a incidência da correção
monetária desde os efetivos pagamentos, bem como dos juros legais de mora desde a citação,
porquanto, em se tratando de responsabilidade contratual, consubstanciada em contrato
bancário, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, tudo a ser apurado em
futura liquidação de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com honorários do advogado da
parte contrária arbitrados em 10% do valor da causa (vc R$ 9.688,18), com a observação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser a autora beneficiária da gratuidade processual.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020725-89.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Jandira Rodrigues Lotti
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15463
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente, apenas em
relação à revisão da taxa de juros remuneratórios, pois que lhe acompanho em relação às
demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, inviável resulta acolhimento
da pretensão revisional.
Consequentemente, não há mesmo conduta passível de
caracterizar evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art.
5o, X.
E nem repetição na forma simples ou dobrada.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do CPC,
art. 85, § 11, majoro para R$ 1.500,00 os honorários advocatícios, observando-se
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1387924D
9
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1396448E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020725-89.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.